Tribunal: TJMMG
Processo: 2000986-26.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000986-26.2019.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000646-91.2019.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 07/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA CIVIL - PROCESSO-CRIME TRAMITANDO NO TRIBUNAL DO JÚRI DE CONTAGEM - SUBMISSÃO A PAD - ARTIGO 13, INCISOS I E III, C/C O ARTIGO 64, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, AMBOS DO CEDM - TRANSGRESSÕES RESIDUAIS GRAVES - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES - ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA SÃO INDEPENDENTES - O FATO EXISTIU, E O RÉU É CONFESSO - VIA RECURSAL AINDA NÃO FOI ESGOTADA - DISCUSSÃO IMPERTINENTE NA ESFERA JUDICIAL - INCONFORMISMO DEVE SER DEBATIDO COMO MATÉRIA DE MÉRITO NO PAD, QUE AINDA NÃO FOI CONCLUÍDO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. - As acusações que pesam em desfavor do ora embargante precisam ser enfrentadas durante a tramitação do PAD, que ainda não foi encerrada, até que haja o esgotamento da via recursal. - O embargante é réu confesso em crime de homicídio, cujo julgamento será feito pelo Tribunal do Júri de Contagem, onde foi pronunciado no Processo-crime n. 0161024-64.2017.8.13.0079, como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo torpe). - Paralelamente, a Administração Militar entendeu que deveria submeter o embargante a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), pelo cometimento de transgressão disciplinar residual de natureza grave, com base no art. 13, inciso I e III, c/c o art. 64, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. - Não há qualquer invasão da seara administrativa na seara penal, pois ambas são independentes. O fato existiu, e o embargante confessou o crime, o que afasta, de forma inequívoca, as duas únicas situações de vinculação, ou seja, a inexistência do fato e a negativa de autoria. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Wescley Navarro e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wescley Navarro, contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal, em que os Desembargadores, por unanimidade, negaram provimento ao recurso de apelação. Alega o embargante que o v. acórdão padece de contradição em dois pilares fundamentais. Diz que quem está submetido a reexame, pela via do recurso, é a sentença originária, de sorte que o acórdão há de examinar os temas por ela expostos, especialmente quando eles constituem fundamento da decisão. Ressalta que, por força do artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC, haveria o acórdão de examinar as razões da sentença recorrida, o que, em sua avaliação, inocorreu em sua inteireza. Afirma que a sentença deixou de examinar que o embargante já não mais responde a PAD, haja vista que já findou e agora está com o Comandante- Geral da PMMG, para decisão final, não havendo mais como utilizar a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, espinha dorsal do devido processo penal, nos termos dos incisos LIV e LV da CF/88. Diz ainda que, na apelação, um dos motivos pelos quais insurgiu no duplo grau de jurisdição foi exatamente a “não contemplação do juízo de piso, que deixou de examinar tal situação, portanto, motivo para apelação”. Argumenta que, na decisão deste eminente desembargador relator, incidiu também a contradição de dizer que, no judiciário, não são cabíveis argumentações que teriam que ser utilizadas em sede de contraditório e ampla defesa, no processo administrativo; quando, na verdade o PAD já findou, não restando mais ao embargante outra oportunidade a não ser utilizar-se do sacrossanto princípio constitucional implícito na CF/88 do duplo grau de jurisdição. Relata que o causídico que ora representa o embargante assumiu o ônus da defesa, quando o PAD já estava no fim e que, doravante, observou que houve ruptura do devido processo legal. O embargante requer, em face da contradição que alega haver na decisão, que seja sanada por esta via. Reafirma a existência da contradição no fato de a decisão apontar que poderia utilizar tais argumentos em apelação, nas razões de defesa frente ao PAD, não havendo mais essa possibilidade. Finaliza dizendo que, ainda que estejam elencados no PAD os incisos coerentes da Lei n. 14.310/2002, o fato narrado ali, na portaria do PAD, é totalmente contrário aos autos que ensejaram a denúncia na seara criminal, havendo aí outra contradição, que há de ser melhor examinada por esta colenda Câmara. Em razão do exposto, requer a integração do v. acórdão, com os efeitos de direito que do mesmo possam advir. Pede deferimento. É o relatório. VOTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos embargos apresentados, o recorrente selecionou dois pontos contraditórios. Contudo, o recurso de apelação submeteu a reexame a sentença de primeiro grau, e a decisão colegiada, de forma unânime pela Primeira Câmara, foi no sentido de ratificar e manter integralmente a decisão primeva. O PAD, apesar de ter sido concluído e encaminhado ao Comandante- Geral para a sua decisão originária, ainda passará pela última e derradeira instância da via recursal, que se esgotará no Governador do Estado. Portanto, discordo da alegação da defesa de que não resta mais oportunidade alguma de exercer o sacrossanto princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Se considerarmos que ainda existe um recurso a ser interposto ao Chefe do Executivo Estadual, o trabalho da defesa ainda não terminou. O embargante precisa compreender que as instâncias penal e administrativa são independentes. As acusações que pesam em desfavor do ora embargante precisam ser enfrentadas durante a tramitação do PAD, que ainda não foi encerrada, até que haja o esgotamento da via recursal. Até o momento em que foi realizado o julgamento pela Primeira Câmara do recurso de apelação, não havia qualquer ruptura do devido processo legal. O embargante é réu confesso em crime de homicídio, cujo julgamento será feito pelo Tribunal do Júri de Contagem, onde foi pronunciado no Processo-crime n. 0161024-64.2017.8.13.0079, como incurso no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, por motivo torpe). Paralelamente, a Administração Militar entendeu que deveria submeter o embargante a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), pelo cometimento de transgressão disciplinar residual de natureza grave, com base no art. 13, inciso I e III, c/c o art. 64, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. Não há qualquer invasão da seara administrativa na seara penal, pois ambas são independentes. O fato existiu, e o embargante confessou o crime, o que afasta, de forma inequívoca, as duas únicas situações de vinculação, ou seja, a inexistência do fato e a negativa de autoria. A sentença proferida pelo magistrado a quo, no evento 37, foi no sentido de que a autoridade militar, no uso de sua discricionariedade, definiu e tipificou o enquadramento da conduta transgressiva disciplinar, cabendo ser o seu inconformismo debatido como matéria de mérito, em tese de defesa, no respectivo processo administrativo-disciplinar, sendo impertinente essa discussão na esfera judicial. Assim, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, rejeitou o pedido do autor. Independentemente do que vai decidir o Tribunal do Júri de Contagem, a Administração Militar já concluiu que a conduta praticada pelo embargante se amoldou às transgressões disciplinares previstas no artigo 13, inciso I e III, c/c o artigo 64, parágrafo único e incisos I e III, ambos do CEDM. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões, exercem o seu poderTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. A impugnação interposta pelo embargante aponta dois pontos contraditórios que, na verdade, não existem, mas busca reabrir a discussão sobre toda a matéria, cujos tópicos já foram exaustivamente debatidos e esgotados na análise do recurso de apelação. O voto condutor do acórdão se encontra muito claro e objetivo. Como não há qualquer contradição, nem evidente erro material ou de interpretação de normas legais e princípios constitucionais, não há que se admitirem os embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento de sua natureza e dos fins previstos no art. 542 do CPPM. Nesses termos, rejeito os embargos opostos. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade acompanho as razões e o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de julho de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato